Tribunal: TJSP
Processo: 2229882-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – multa mantida para o caso de descumprimento do comando judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – multa que se refere a obrigação de não fazer – incidência que deve se dar por ato de descumprimento e não por dia – manutenção do valor de R$ 300,00 arbitrado em 1o grau – como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a manutenção do valor fixado na decisão recorrida representa diminuição em termos globais – agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa – observação no sentido de que o magistrado de 1o grau poderá alterar o valor da multa, caso ela se mostre ineficaz para o fim perseguido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229882-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO PANAMERICANO S/A, é agravada MARIA JOSÉ DE MORAIS
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial ao recurso, com observação, por maioria de votos. Ficou vencido o
2o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23433
AGRAVO DE INST. No: 2229882-28.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
JUIZ: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
AGTE.: BANCO PANAMERICANO S/A
AGDA.: MARIA JOSÉ DE MORAIS FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MULTA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decisão pela qual o juiz
determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao
contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$
300,00 insurgência apenas no tocante à multa hipótese em que se
fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga
mandamental contida na decisão judicial multa mantida para o caso
de descumprimento do comando judicial necessidade, entretanto, de
alteração do modo de incidência multa que se refere a obrigação de
não fazer incidência que deve se dar por ato de descumprimento e
não por dia manutenção do valor de R$ 300,00 arbitrado em 1o grau
como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a
manutenção do valor fixado na decisão recorrida representa
diminuição em termos globais agravo parcialmente provido apenas
para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa
observação no sentido de que o magistrado de 1o grau poderá alterar o
valor da multa, caso ela se mostre ineficaz para o fim perseguido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais promovida pela
agravada contra o agravante.
Por meio da decisão agravada (fls. 51/53 dos autos de origem),
foi determinado que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
O agravante alegou, em suma, que não era necessária a fixação da
multa. Não possui interface para realizar a suspensão sem a concordância do INSS,
dependendo, portanto, de providências daquele órgão. O valor fixado é excessivo e deve
ser reduzido. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão.
Em sua resposta (fls.173/181), a agravada defendeu o acerto da
decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com a
concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo
de 1o grau (fls. 167/168).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento parcial.
Por primeiro, consigne-se que o agravante se insurgiu apenas em
relação à multa cominatória, restando irrecorrida a parte da decisão que determinou que
fossem suspensos os descontos das prestações consignadas relativas ao contrato
impugnado pela agravada parcela no valor de R$ 160,55.
Era mesmo necessária a estipulação de multa para o caso de
descumprimento da determinação judicial.
A intrínseca carga mandamental contida na decisão deveria ser
suficiente para fazer com que o agravante providenciasse a suspensão dos descontos.
Entretanto, a experiência tem demonstrado que boa parte das determinações judiciais
dirigidas às instituições financeiras tem sido descumprida. Tal indiferença por parte dos
bancos no tocante a comandos judiciais da espécie do ora recorrido além de afrontar o
Poder Judiciário tem certamente acarretado danos graves àqueles que buscam a
proteção judicial de seu direito, pois acaba por vulnerar o postulado supraconstitucional
da dignidade da pessoa humana.
Assim é porque, no caso específico dos autos, o fato de a
instituição financeira agravante continuar a descontar quantia mensal do benefício
previdenciário da agravada, por conta de negócio jurídico cuja contratação foi negada,
pode obstar a satisfação de suas necessidades básicas, como, v.g., a possibilidade dela se
alimentar. Era, portanto, devido à relevância do direito em questão que se mostrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a estipulação da multa.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao agravante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão judicial. A não incidência da multa depende apenas da vontade dele.
Por tais motivos, a astreinte deve ser mantida.
Não obstante, merece reparos a forma de incidência da multa.
Com efeito, em se tratando de obrigação de não fazer, a multa
não deve incidir diariamente, mas por ato de descumprimento da medida. Tal forma se
mostra mais consentânea à finalidade da multa.
Mantém-se o valor de R$ 300,00 fixado em 1o grau, assim como
o limite. Note-se que como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a
manutenção do valor arbitrado na decisão recorrida representa diminuição do montante
em termos globais. Isto porque a cobrança ocorre mensalmente, de modo que a
incidência de R$ 300,00 por dia alcançaria o montante de R$ 9.000,00 ao cabo de 30
dias e em decorrência de um único ato de descumprimento.
Da forma como ora estipulada, havendo inobservância do
comando judicial, haverá a incidência da multa no valor de R$ 300,00 para cada ato de
descumprimento.
Tal valor se mostra razoável e proporcional ao escopo pretendido,
não implicando enriquecimento sem causa da agravada. Ressalte-se, mais uma vez, que
dada a incidência diária da multa alterada, a ora estipulada acaba por implicar redução
em termos globais.
Em suma, pelos motivos alinhavados, a decisão recorrida deve
ser parcialmente reformada apenas para o fim de redução, em termos globais, da multa
fixada em 1o grau, com a modificação de sua forma de incidência, conforme acima
delineado.
Uma observação final. Caso a multa se mostre ineficaz para a
finalidade pretendida compelir o agravante a cumprir a determinação do Juízo , nada
impede que o i. magistrado de 1o grau altere o valor estipulado, mantida apenas a forma
de incidência.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dá-se parcial provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.101
Agravo de Instrumento no 2229882-28.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: BANCO PANAMERICANO S/A
Agravado: Maria José de Morais Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso, ao invés do provimento parcial e modificação da
periodicidade da sanção pecuniária.
Mantida a tutela de urgência, a sanção
pecuniária arbitrada, na minha convicção, só se presta a
incidentes processuais desnecessários.
Tenho sido voto vencido, mas continuo insistindo no entendimento de que o arbitramento
indiscriminado de sanções pecuniárias leva a situações
iníquas, arbitrárias, que nada contribuem para a prestação
jurisdicional e trazem o risco de enriquecimento sem
causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor da agravada é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 536 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do agravante a
cumprir o preceito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O meu voto dá provimento ao recurso em maior
extensão, e decota a sanção pecuniária, ressalvada a multa
tarifada, com base de cálculo no valor da causa, destinada
ao Estado.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F82AAC4
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
F853275
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229882-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.